Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E S P A C H O Ante a manifestação de ID no 23279186 da Curadoria de Ausentes, no sentido de que o acórdão de ID no 21346655 é nulo, intime-se a parte agravante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a nulidade do julgado, bem como sobre o esgotamento das possibilidades de localização dos agravados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 14:57:20. ROBSON BARBOSA Desembargador